Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725509-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSOS POLICIAIS DO ESTADO DO PARA (AACP-PA) RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ENTE FEDERADO NO POLO PASSIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que declinou de ofício da competência em razão da presença do Estado do Pará no polo passivo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública do Estado do Pará. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido na ADI n. 5.492 e n. 5.737, atribuindo interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 3. Presente ente federado no polo passivo da ação, descabida a fixação da competência com base no art. 53, III, “a”, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o declínio de ofício dos autos para a justiça estadual do Pará. Defende que, em que pese o referido estado membro integrar o polo passivo do processo, o foro de Brasília é o competente para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer, ao argumento de que se trata do local onde sediada a pessoa jurídica recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002